Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. OBJETO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO DE USO MISTO. EX-SÍNDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE PRÓ-LABORE. REMUNERAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA. REMUNERAÇÃO RECEBIDA A MAIOR. DEVOLUÇÃO DO EXCEDIDO. DESCUMPRIMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA. RECOMENDAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. INTERPRETAÇÃO INDEVIDA DO APROVADO EM ASSEMBLEIA. PERCEPÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO SUPERIOR À LEGITIMADA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (NCPC, ART. 373, INC. I). COMPROVAÇÃO. RÉU. ENCARGO. FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DEMANDADO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AUFERIDO INDEVIDAMENTE. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO ATRIBUTO. PEDIDO DESPROVIDO DE INTERESSE. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, caput e §§1o e 3o).
2. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil no ambiente de cláusula geral (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses.
3. No ambiente de ação ressarcitória aviada por condomínio edilício decorrente da percepção, pelo então síndico, de montante superior ao aprovado em assembleia à guisa de pró-labore, conquanto decorrente a fruição de montante superior ao legitimado em razão de equivocada apreensão do deliberado, a comprovação da fruição de montante superior ao devido, segundo o deliberado, realiza o fato constitutivo do direito repetitório invocado, ensejando o acolhimento do pedido como expressão da cláusula geral que dispõe sobre a distribuição do ônus probatório e do princípio que não tolera o locupletamento desguarnecido de causa lícita (CPC, art. 373, I).
4. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.